Tribunal: CARF
Processo: 15555.000152/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15555.000152/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.784 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA SOLEDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 01/07/1998
COMPENSAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Diogo Cristian Denny (suplente convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia
Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15555.000152/2007-98
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.784 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.000152/2007-98

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD que glosou as
compensações efetuadas no período de 05/97 a 07/98, relativas às contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração de Administradores/Autônomos declaradas inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal — STF. Na época da lavratura da presente NFLD, a empresa
discutia judicialmente o direito a compensação através do processo 97.0054616-0, da Vara
Federal de Nova Friburgo, conforme informado no Relatório Fiscal da NFLD, fls. 09/10.
Posteriormente à sentença proferida em 04/02/1997 (cópia As fls. 54/56), que
condenou "o INSS a aceitar a compensação das quantias pagas. . . a partir de 10/06/1992
corrigidas monetariamente desde a data do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ) e
acrescidas de juros de mora de 1% a contar do trânsito em julgado, tal direito foi ratificado pela
4.a Turma do Tribunal Regional Federal da 2.a Região, ao julgar a Apelação Cível 170729/RJ,
estabelecendo contudo a correção monetária com base na variação da UFIR (fls. 94 a 99).
Em 06/08/2004 a empresa teve reconhecido o direito de aplicar a taxa de juros
SELIC a partir de 01/01/1996, afastada ". . . sua aplicação cumulativa com qualquer outro
índice de correção ou de taxa de juros.", conforme prolatado na sentença do processo
2002.5105000858-0, de Embargos A Execução, cuja 4110 cópia encontra-se As fls. 224/225 dos
autos.
Conforme manifestações da Representação Local em Nova Friburgo da
Procuradoria Federal Especializada — PFE, As fls. 222 e 228v, as decisões judiciais estão em
pleno vigor, ". . . podendo a interessada exigir o seu cumprimento, com os cálculos, da presente
NFLD, elaborados de acordo com a sentença dos referidos Embargos. Tal entendimento poderá,
ou não, ser modificado pelo TRF2." (fls. 222), e ainda "2. Nada do que foi aduzido nos
Embargos, foi considerado, portanto, VALE A SENTENÇA." (f Is. 228v)
Pelo exposto, resta claro que os recolhimentos efetuados indevidamente no
período de 10/06/1992 a 01/06/1994 relativos às contribuições incidentes sobre a remuneração
de administradores/autônomos julgadas inconstitucionais, devem ser atualizadas com base na
variação da UFIR desde o seu recolhimento até 12/95 e a partir de 01/96 pela aplicação da
taxa de juros SELIC.
Com base neste entendimento, a Delegacia da Receita de Duque de Caxias
procedeu a atualização dos valores indevidamente recolhidos, atualizando-os pela UFIR até
12/95 e a partir de 01/96 aplicando a taxa SELIC.
Explica, às fls. 254 e seguintes, que para determinação dos valores compensáveis,
aplicou-se o percentual de 20% na base de cálculo consignada nas respectivas GRPS (fls. 129 a
141).
Nos meses em que houve pagamento de acréscimos legais, incluiu-se no montante
a ser compensado, os acréscimos proporcionais ao valor indevidamente pago.

Juntou-se aos autos os seguintes documentos, que passam a fazer parte do mesmo:
Anexo 1 - Apura as contribuições passíveis de compensação. Anexo 2 - Atualiza recolhimentos
indevidos cf. determinado pela Justiça. Anexo 3 - Planilha "de" "para", retificando o débito.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.784 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.000152/2007-98

Verifica-se, da análise do processo, que todos os elementos e documentos
necessários para a retificação da presente NFLD já se encontravam dentro dos autos desde
14/08/2005, e portanto, os esclarecimentos prestados também nesse despacho de fls 254
poderiam ter sido feitos por todos aqueles que manusearam o processo a partir daquela data.
Saliente-se que a NFLD é de 1998 (prioridade no Plano de Ação).
Pois bem. Feito esse resumo, o processo seguiu em andamento, mas por questões
procedimentais, aparentemente de sistemas da administração publica, a sentença não foi
executada e fora encaminhado ao CARF para manifestação.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Entendo que restou claro no presente caso que a Contribuinte manejou ação
judicial com mesmo objeto do processo administrativo.

Vale dizer, manejou Mandado de Segurança para que fosse reconhecido
judicialmente o direito a compensar os recolhimentos indevidos de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração de Administradores/Autônomos declaradas inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal — STF com os débitos de INSS.

O processo judicial teve a Fazenda Nacional como parte, a qual teve todas as
oportunidades de manifestação, inclusive manejando Apelação e Embargos.

Já transitou em julgado, há muito tempo, a sentença reconhecendo o direito do
contribuinte compensar tais créditos. Inclusive não se questiona mais esse direito inclusive em
sede administrativa. Como relatado acima, no relatório fiscal, já houve despacho da própria
Delegacia confirmando tal entendimento e refazendo todo o calculo com base na sentença
judicial.
Nas fls 254 , 249 e em diversos outros documentos acostados aos autos,
verifica-se que houve concomitância do objeto, e que já há pleno reconhecimento para que seja
processada a compensação, inclusive com as devidas atualizações para cada período.

Desta feita, entendo que deve não há o que ser conhecido qualquer Recurso ou
discutido qualquer tema neste colegiado. Deve apenas ser processado o direito à compensação
amplamente reconhecido e assentado.
É como voto.

CONCLUSÃO:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.784 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.000152/2007-98

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso, nos
moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital